Tribunal: CARF
Processo: 16327.902139/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.902139/2008-11 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3401-002.176 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
LLOYDS TSB BANK PLC Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do
recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator. Declarou-se
impedido de participar do julgamento o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de castro Neto,
substituído pelo Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Lázaro Antônio Souza Soares, João Paulo Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias, Luiz Felipe de Barros Reche
(Suplente convocado) e Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente convocado).

Relatório
Por bem retratar os fatos e por medida de celeridade e eficiência processual, adoto
parcialmente o relatório constante do Acórdão recorrido:
Observo, de início, que a numeração das folhas do processo utilizada como
referência neste Relatório e Voto é a do processo digitalizado e não a do
processo físico.
Trata-se de Despacho Decisório à fl.19, que não homologou Declaração de
Compensação – DCOMP eletrônica.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902139/2008-11
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.176 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902139/2008-11

Na fundamentação do ato, consta:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada”
Cientificada em 20/08/2008, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade em 19/09/2008, alegando, em síntese, o seguinte.
(...)
4. Em nenhum momento da análise do processo de crédito e débito apontado
no PER/DCOMP, fora dado a impugnante o direito de contestar ou
corrigir/retificar eventual informação divergente, proporcionando ao
contribuinte oportunidade suficiente para comprovar a exatidão do pleito
junto a Receita Federal do Brasil, cerceando assim o direito de defesa
assegurado à toda pessoa natural ou jurídica.
(...)
6. Quando a impugnante tomou conhecimento da não homologação de seu
PER/DCOMP e ciente de que seu crédito era legitimo, efetuou uma revisão
das informações prestadas através das suas obrigações acessórias (DCTF) e
notou que por um engano, declarou indevidamente na DCTF transmitida em
26/08/2005 protocolo de entrega n° 36.90.48.14.2987 (doc.04) o valor de R$
225.162,77 como devedor, sendo que nada deveria ser declarado nessa
hipótese, visto que o recolhimento fora indevidamente efetuado.
7. Verificado o engano por parte da impugnante, de imediato efetuou a
transmissão de uma DCTF retificadora corrigindo assim a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF conforme recibo de
entrega número 29.36.77.48.7528 datada de 08/09/2008, que ora junta a
presente para todos os efeitos legais e fiscais (doc.05).
(...)
Acaba por pedir que seja reformado o Despacho Decisório recorrido e que
seja homologada a Declaração de Compensação.

A decisão de primeira instância foi unânime pela procedência parcial da
Manifestação de Inconformidade, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE
NATUREZA FINANCEIRA CPMF
Ano-calendário: 2004
DCOMP. CRÉDITO INTEGRALMENTE ALOCADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.176 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902139/2008-11

recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente alocado
para a quitação de débito confessado.
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. PROVA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF, motivo
pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento precisa ser
comprovada mediante documentos contábeis e fiscais idôneos.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
sustenta: (a) que apurou a título de CPMF retida de seus clientes, na 2a semana de janeiro de
2004, R$ 114.962,77; (b) que recolheu R$ 225.162,77, resultando em crédito ao seu favor; (c)
que utilizou o saldo credor em duas PER/DCOMP’s; (d) que na DCTF informou o valor devido
de R$ 225.162,77, razão da divergência apontada e da não homologação das compensações; (e)
tão logo tomou conhecimento do equívoco, transmitiu DCTF retificadora; (f) que o despacho
decisório é nulo por carecer de fundamentação e coerência técnica; (g) a juntada de documentos,
em especial do Livro Diário Geral n° 266 e 268, em cumprimento ao princípio da verdade
material; (h) que o livro juntado comprova o erro cometido e a existência do crédito.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator

Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Da preliminar
A Recorrente suscita preliminar de nulidade do Despacho Decisório por carência
de fundamentação jurídica e fática, pois teria apenas indicado genericamente os dispositivos
legais que vedam qualquer compensação, quais sejam, os arts. 165 e 170 do CTN e o art. 74 da
Lei n° 9.430/96. Alega que inexistiria relação entre o conteúdo da decisão e os mencionados
dispositivos, o que teria dificultado a defesa da Recorrente.
A alegação não merece prosperar. O despacho decisório em lide foi emitido de
forma eletrônica, o que significa dizer que o seu resultado consiste no simples confronto,
realizado pelos sistemas da Receita Federal, entre as informações prestadas pelo contribuinte no
PER/DCOMP e as informações constantes das demais declarações prestadas anteriormente pelo
mesmo. A mensagem padrão exibida pelo sistema, no sentido de que o valor integral do DARF
já havia sido utilizado, refletia exatamente o que constava dos sistemas da Receita Federal à
época, a partir das informações prestadas pela ora Recorrente, não tendo sido ocultado do
contribuinte a existência de qualquer outra razão para o indeferimento.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.176 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902139/2008-11

Há de se reconhecer, ao contrário, que o conhecimento de suposto erro em DCTF
como causa de discrepância não era dado à Administração Tributária, senão ao próprio
contribuinte. A Recorrente alega cerceamento do direito de defesa, por não ter sido cientificada
de algo que não era do conhecimento do Fisco, mas apenas do seu próprio conhecimento, o erro
em DCTF.
Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade.

Da proposta de diligência
A Recorrente pretende ver reformada decisão administrativa que manteve
Despacho Decisório de não homologação de compensação, sob o argumento de ter retificado
para menor, por meio de DCTF, o valor devido a título de CPMF na 2a semana de janeiro de
2004, o que deu origem ao crédito. À hipótese deve incidir o previsto no §1° do art. 147 do
Código Tributário Nacional (CTN), in verbis:
Art. 147 O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
(grifo nosso)

A jurisprudência deste E. Conselho, calcada no transcrito §1° do art. 147 do
Código Tributário Nacional (CTN), é pacífica no sentido de que a mera retificação de DCTF,
desacompanhada dos documentos fiscais e contábeis correspondentes, não é suficiente para
demonstração da existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do interessado demonstrar a certeza e liquidez de seu crédito,
apresentando os documentos e elementos de sua contabilidade que
demonstram referido direito. É irrelevante se as declarações retificadoras
foram apresentadas antes ou após a emissão do despacho decisório que
indeferiu as compensações.
(Acórdão n. 9303-009.179, Rel. Cons. Andrada Márcio Canuto Natal,
unânime, sessão de 16.jul.2019) (grifo nosso)

Quanto à busca da verdade material, há de se ressaltar que não se trata de
imputação fiscal e, por conseguinte, não é dever da autoridade fiscal perscrutar a documentação
fiscal da empresa ou realizar perícias e diligências, com o fito de produzir prova suficiente ao
reconhecimento do direito creditório, pois sendo o requerimento de iniciativa do próprio
contribuinte, incumbe a ele o ônus de provar o que alega, nos termos do art. 373, I do CPC, de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.176 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902139/2008-11

Assim sendo, não é cabível transferir à Administração Tributária o ônus de
perscrutar a existência, a certeza e a liquidez do crédito, quando tal demonstração incumbe desde
sempre ao postulante. E repita-se: a mera retificação da DCTF não tem de per si o condão de
comprovar o direito creditório da Recorrente se desacompanhada de documentos hábeis, idôneos
e suficientes que suportem as alterações efetuadas. Neste sentido, a reiterada jurisprudência deste
Conselho:
“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. Cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DILIGÊNCIAS. A realização de diligências destina-se a resolver dúvidas
acerca de questão controversa originada da confrontação de elementos de
prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que
a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às partes
componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern, unânimes,
sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos pedidos de compensação/ressarcimento, incumbe ao
postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos na legislação para
a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso) (Acórdão n. 3403-003.173,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão de
21.ago.2014) (No mesmo sentido: Acórdão n. 3403-003.166, Rel Cons.
Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão de 20.ago.2014;
Acórdão 3403-002.681, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação
à matéria, sessão de 28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474,
475 e 476, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à matéria,
sessão de 24.set.2013)

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário, incumbe
ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes,
sessão de 22.mar.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a respeito de
compensação ou de ressarcimento, a comprovação do direito creditório
recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve
apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja
do contribuinte ou do fisco. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA. A carência probatória inviabiliza o
reconhecimento do direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.176 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902139/2008-11

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos
probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

A Recorrente pretende se desincumbir do ônus que lhe cabe e esclarecer a razão
de ter revisado para menor o valor devido a título de CPMF através da juntada do Livro Diário
Geral n° 266 e 268. Conforme a jurisprudência deste Colegiado, em homenagem ao princípio da
verdade material, é de se admitir a juntada de provas, mesmo em segunda instância, quando não
se mostrem meramente protelatórias e guardem correlação de pertinência e suficiência com
alegações revestidas de mínima plausibilidade. Assim, devem ser admitidos os livros
apresentados pela Recorrente.
Sucede que tais documentos não foram objeto de análise por parte da unidade de
preparo da RFB por ocasião do Despacho Decisório, a qual detém as condições para avaliar a
existência, a disponibilidade e a suficiência do crédito. Tampouco estiveram à disposição da
autoridade julgadora de 1a instância, embora imprescindíveis à analise do pleito recursal, de
modo que voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a unidade
preparadora da RFB, à vista dos documentos apresentados e do pedido extemporâneo de
retificação da DCTF, se manifeste conclusivamente, mediante relatório circunstanciado, acerca:
1) da procedência jurídica e da quantificação do direito creditório indicado pelo
contribuinte, empregado sob forma de compensação;
2) da utilização do crédito para outra compensação, restituição ou forma diversa
de extinção do crédito tributário, como registrado no despacho decisório;
3) da suficiência do crédito apurado para liquidar a compensação realizada.

Após, cientifique-se a Recorrente para, querendo, manifestar-se em trinta dias
contados de sua intimação.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital